Tribunal: TJDFT
Processo: 0744642-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744642-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MADRE COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: ORTOBIO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MADRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 0733874-23.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela agravante. O teor da decisão questionada encontra-se no ID n.o 65314278. Em suas razões recursais (ID n.o 65312944), a agravante defende, em síntese, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais, tanto é que deixou de recolher o preparo. Alega que “A própria ação já serve de indício para demonstrar que a Agravante vive uma crise financeira, em razão da inadimplência e de diversas renegociações formuladas com instituições financeiras onde é correntista, fruto de decisões tomadas muitas vezes em razão da pressão e insistência dos bancos, em oferecer produtos onde somente há vantagem para eles próprios.” Nesse contexto, pleiteia a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de deferir a gratuidade de justiça. Inicialmente, pelo despacho de ID n.o 65417449, a recorrente foi intimada a juntar os documentos necessários à comprovação de sua situação financeira. Pela petição de ID n.o 65749852, a agravante juntou o preparo e deixou de juntar os demais documentos solicitados. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Não se cuida, portanto, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, a empresa agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, que foi indeferido pela decisão a quo. Assim, o cerne da controvérsia consiste em verificar a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante. No que tange à probabilidade do direito (probabilidade de provimento do recurso), destaca-se que a matéria é tratada pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. O art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Por sua vez, o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, nos termos do § 2o do mesmo artigo. Ademais, em relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica, o enunciado da Súmula n.o 481 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse contexto, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade de justiça realizado por pessoa jurídica, devendo haver a demonstração, de maneira inequívoca, da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido, segue precedente do c. Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos contidos na decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência do STJ reconsiderada. 2. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar sua impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e das despesas judiciais, pois os balancetes acostados aos autos demonstram que detém ativos suficientes. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.412.877/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023) (grifo nosso). No caso vertente, caberia à agravante comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais para que fosse devida a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, apesar da alegada dificuldade de sua situação financeira, devidamente intimada, deixou de juntar aos autos os documentos necessários à análise da concessão do pleiteado benefício, juntando, inclusive, o preparo para que o recurso não fosse julgado deserto. Assim pleiteando: “requerer a juntada das custas nos termos do despacho, em vista da falta de tempo hábil para a providência dos documentos solicitados” (ID n.o 65749852). Logo, não restou demonstrada de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. Ademais, não há informação atual acerca do desempenho da empresa. Nesse passo, a situação fática não autoriza o deferimento da gratuidade judiciária à parte apelante, pois deixou de comprovar sua situação de miserabilidade. Assim, em uma análise perfunctória, entendo que a falta de documentação aos autos impossibilita a demonstração da incapacidade financeira da agravante, de modo que não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Ante a ausência de demonstração do requisito da probabilidade de provimento do recurso, resta prejudicada a análise quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Por fim, intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador